Tribunal: TJDFT
Processo: 0718594-18.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE HOSPEDAGEM. BOOKING. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. ACORDO ADMINISTRATIVO. OBJETO DIVERSO.RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSENTE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, para condenar a parte ré à restituição, em dobro, de valores pagos indevidamente a título de hospedagem, afastando o pedido de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor alegou ter efetuado reserva de hospedagem por meio da plataforma da recorrente, todavia, foi surpreendido com a cobrança em seu cartão de crédito pela recorrente, apesar de a modalidade escolhida prever pagamento diretamente ao estabelecimento, configurando cobrança indevida e duplicidade de pagamento.
3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, afastou a alegação de quitação administrativa e condenou a ré à restituição em dobro do valor pago indevidamente, descontado o montante restituído extrajudicialmente.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Foram oferecidas contrarrazões.
5. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) ausência de responsabilidade, sob o argumento de culpa exclusiva do estabelecimento hoteleiro; (ii) existência de acordo administrativo com quitação integral da controvérsia; e (iii) impossibilidade de restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há responsabilidade da plataforma intermediadora pela cobrança em duplicidade; (ii) se houve quitação integral da obrigação em razão de acordo administrativo; e (iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
8. A recorrente, ao intermediar a contratação, disponibilizar a plataforma e processar o pagamento, integra a cadeia de fornecimento do serviço, auferindo lucro com a atividade, razão pela qual responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.
9. A alegação de culpa exclusiva do estabelecimento hoteleiro não afasta a responsabilidade da recorrente, pois o risco da atividade econômica por ela explorada abrange falhas ocorridas no contexto da contratação intermediada. No caso, restou comprovado que o autor efetuou pagamento pela hospedagem tanto por meio da empresa hoteleira, quanto por meio da plataforma da recorrente (Id 82151563 e 82151566), configurando inequívoca cobrança em duplicidade. A tese de que a ré teria cobrado legitimamente os valores, em razão da antecipação de 50% dos valores não merece acolhimento, uma vez que houve o desconto integral dos valores pela Booking e pelo hotel. Eventual regresso pela Booking em face do hotel deverá, se o caso, ser provocada em ação autônoma contra ele, não sendo oponível ao consumidor.
10. No que se refere à alegação de quitação administrativa, embora a recorrente sustente a existência de acordo extrajudicial (Id 82151581), o conjunto probatório evidencia que o valor restituído (R$ 945,27) refere-se a parcela específica da cobrança (IVA), não havendo comprovação inequívoca de que o consumidor tenha anuído à quitação ampla e irrestrita do débito decorrente da cobrança em duplicidade, conforme ficou claro na réplica apresentada (Id 82151590). A reclamação realizada na plataforma gov.br dizia respeito apenas à cobrança do IVA e não sobre a cobrança em duplicidade do valor integral da reserva.
11. A renúncia de direitos, especialmente em relações de consumo, deve ser interpretada restritivamente, exigindo manifestação clara, expressa e inequívoca, o que não se verifica no caso. Ademais, a expressiva diferença entre o valor restituído e o montante efetivamente cobrado indevidamente reforça a inexistência de transação global apta a extinguir integralmente a obrigação, como muito bem apontado na sentença, inclusive diante da ausência de prova de ciência inequívoca do consumidor quanto à suposta quitação ampla.
12. Com relação à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável. No caso em exame, a ré não só cobrou a integralidade do valor da hospedagem, como também negou ao consumidor a restituição respectiva, mesmo após provocado e comprovado o pagamento em dobro. Tal situação evidencia a ofensa à boa-fé, ensejando a dobra legal. A circunstância de a cobrança ter sido realizada no contexto da intermediação do serviço não afasta a responsabilidade da recorrente, tampouco caracteriza erro justificável apto a afastar a repetição em dobro.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.